Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-28.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011923-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON DIAS DA CRUZ LIMA - CPF: 062.861.121-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011923-28.2022.8.11.0042

APELANTE: EDERSON DIAS DA CRUZ LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTO IDÔNEO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011923-28.2022.8.11.0042

APELANTE: EDERSON DIAS DA CRUZ LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ederson Dias da Cruz, contra sentença que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
m
erece reforma a sentença vergastada, vez que condenou o réu ao crime de tráfico de drogas, contudo, insuficiente a prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação proferida”
(sic); 2) “
caso ainda seja mantida a condenação, requer seja reconhecida a redução da pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei de Drogas
” (sic)
(Id.
186227424 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
186227426 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 193086174 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011923-28.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, na Rua 04, do Bairro São João Del Rey, nesta cidade, o denunciado Ederson Dias da Cruz Lima trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 3,63 g (três gramas e sessenta e três centigramas) e 17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 104,50 g (cento e quatro gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87599-01).

Na referida data, a guarnição de polícia militar realizava patrulhamento tático no Bairro Jardim Liberdade, quando avistou o denunciado Ederson na Rua 04. Assim que percebeu a presença dos policiais, o investigado tentou fugir, ocasião em que dispensou uma sacola ao solo e entrou em uma casa abandonada.

Os militares realizaram o acompanhamento e conseguiram efetivar a abordagem do denunciado, e após busca pessoal, os agentes encontraram na posse de Ederson 12 (doze) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), em seu bolso. Ainda, ao verificar a sacola que o denunciado havia dispensado, a equipe localizou 17 (dezessete) porções de maconha
.
[...]
(Id. 186227366 - Pág. 13).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2022.87599-01, que atestou positivo para maconha e cocaína (Id. 186227365 - pág. 35-37)

Não obstante os argumentos defensivos, o pedido de
absolvição, por carência de provas, não pode ser acolhido.

O conjunto probatório produzido foi minuciosamente analisado na sentença, que refutou a possiblidade de isentar o réu da imputação penal,
verbis
:

[...]

No que concerne à autoria delitiva

vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu EDERSON DIAS DA CRUZ LIMA
,
quando interrogado em juízo declarou que:

“
(Lida a denúncia) Por que o senhor acha que foi jogada essa droga? Qual motivo que a polícia faria isso com o senhor? Não senhor, eu sou usuário, aí eu fui lá, trabalho na profissão de barbeiro, aí eu fui lá pra pegar um baseadinho pra mim fumar, aí eu peguei umas cinco pedras de óleo, aí lá na hora lá eles bateram em mim, judiaram de mim (inaudível) todo mundo correu, aí a Rotam chegou, pegou eu, entendeu, falou: ‘de quem que é essa droga (?)’
, ‘peguei pro meu uso, pra mim fumar’,
aí eles bateram em mim (...) até eu falar, entendeu, de quem era a droga, eu falei: ‘
essa droga é minha, senhor, pro meu uso’, aí eles jogaram mais droga em mim, apareceu mais droga lá, apareceu uma sacola de maconha, mais cabecinha de óleo
. E nada é seu? Não. O senhor não tinha nenhuma droga? Não, não senhor
, a droga que tava comigo era só pro meu consumo
.
E o que o senhor tinha de droga para o consumo, o que era? Eu tinha cinco pedrinhas de óleo e um pedacinho de maconha
. E o senhor não devia nada, por que o senhor correu? Eu não corri, senhor. O senhor correu pra dentro de uma casa abandonada? Não, eles pegaram eu dentro de uma casa abandonada, eu fiquei travado, eu não corri senhor (...). Perguntas da acusação –
Quantas pedras de pasta base o senhor tinha? Eu tava com cinco
. Foram encontradas doze pedras, esse restante não era do senhor? Não senhor. E quantas porções o senhor tinha de maconha
? Eu tava só com um pedaço, um pedacinho de cinquenta
. Foram encontrados dezessete porções de maconha, essa droga não era sua? Não, não senhor. De quem que era esse entorpecente que foi encontrado mais, o senhor sabe? Não sei senhor, eu tava dentro do carro da polícia da Rotam (...) eu falei: ‘essa droga não é minha senhor’, ‘então vamos jogar droga em você’. O senhor falou que tinha mais pessoas lá e essas pessoas não foram, a polícia não abordou essas pessoas também? Não, todo mundo correu, senhor (...).” (Mídia sob Id. 112287027).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa abordagem (...)? Sim senhor, estava na equipe de Rotam
, efetuando o patrulhamento tático ali no bairro Osmar Cabral, quando visualizamos o conduzido aí que, ao visualizar a presença da equipe policial, empreendeu uma sacola ao solo e se evadiu para uma residência que ali no bairro é abandonada, diante da situação pegamos a sacola e realizamos abordagem nele que já tava dentro dessa casa abandonada
(...)
com ele foi achado mais
porções de entorpecente, dinheiro e quando a gente visualizou a sacola, encontramos mais entorpecentes nela
. Dentro da sacola tinha quantidade razoável de droga, o senhor lembra? Tinha, tinha um pouco de quantidade.
O senhor visualizou ele dispensando essa sacola antes? Sim, eu tava de motorista nesse dia, doutor
(...) a hora que ele dispensou eu visualizei. Perguntas da acusação – Tinha mais pessoas com ele ali no local? Não senhor, apenas ele, só deixando aí, um dia anterior ele já foi conduzido por outra equipe de Rotam, o mesmo pela suspeita do mesmo crime aí (...).” (Mídia sob Id. 112287030).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar FLÁVIO IGO DE SOUZA SEBA, quando depôs em juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) O senhor se recorda dessa ocorrência, Flávio? Sim senhor. E como é que foi, Flávio, patrulhamento de rotina? Sim senhor, em patrulhamento, a gente se deparou com esse cidadão, quando a gente virou a rua 4, assim que ele avistou a equipe,
ele empreendeu fuga nessa casa abandonada aí, dispensando uma sacola, a gente, de antemão, a gente foi abordá-lo primeiro dentro da casa abandonada e na abordagem foi encontrado alguns papelotes no bolso dele de substância análoga a pasta base. E a sacola que ele abandonou? Logo em seguida a gente voltou

pra pegar a sacola e tinha umas quantidades de substância análoga a maconha, de médio porte.
Então tinha maconha e pasta base? Sim senhor. E tinha dinheiro também no bolso dele? Tinha dinheiro, só não lembro a quantidade (...). Perguntas da acusação –
O senhor viu ele jogando essa sacola, na hora que a polícia foi abordar ele, na hora que vocês foram abordar? Sim senhor.
O senhor já conhecia esse acusado, já tinha feito a abordagem dele anteriormente? Não senhor. E tinha mais pessoas ali com ele ou não? Não senhor. Ele alega que tinha várias pessoas que fugiram e aí esses entorpecentes, uma parte dele seria dessas pessoas que saíram correndo e jogaram a droga. Houve isso? Não senhor, só estava ele, a rua estava erma, não tinha mais ninguém (...).” (Mídia sob Id. 112287032).

Denota-se que o réu EDERSON em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícito. Sustentou que possuía tão somente cinco pedras de cocaína e um pedaço de maconha e que serviria exclusivamente para seu consumo.

Justificou que não tinha conhecimento de quem era o proprietário do restante da droga e que a polícia ‘plantou’ toda a droga para lhe prejudicar. Disse, por fim, que no local havia mais pessoas, todavia, correram antes da abordagem policial.

Em contrapartida, os policiais militares RAPHAEL e FLAVIO que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que no dia dos fatos em patrulhamento tático pelo bairro Jardim Liberdade, avistaram a atitude suspeita do réu EDERSON que, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, dispensando ao solo uma sacola que constataram tratar-se de nove porções de maconha
.

Relataram que procederam a abordagem do réu EDERSON e, na busca pessoal, encontraram em seu poder mais doze porções de cocaína e o valor de sessenta e sete reais:

“(...) QUE, a equipe da rotam 06, em patrulhamento tático, pelo bairro Jardim Liberdade deparou com o suspeito EDERSON, na rua 04; QUE, ao avistar a equipe de rotam tentou empreender fuga correndo, jogando ao solo uma sacola; QUE, após o suspeito adentrou em uma casa abandonada, sendo que a equipe conseguiu realizar a abordagem do suspeito, sendo encontrado em seu bolso 12 porções de substância análoga a pasta base e o valor r$67,00 reais em notas trocadas; QUE, ao verificar a sacola que o suspeito havia jogado foram localizadas 09 porções médias de substância análogas a maconha e 08 porções pequenas da mesma substância (...)”. Depoimentos juntados sob Id. 92497013 e 92497014.

Os policiais militares RAPHAEL e FLAVIO em seus depoimentos prestados em juízo ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que em patrulhamento tático avistaram o réu EDERSON que ao perceber a aproximação policial, dispensou uma sacola ao solo e empreendeu fuga para o interior de uma casa abandonada
.

Relataram que procederam a abordagem do réu EDERSON e na revista pessoal encontraram em seu poder porções de entorpecente e dinheiro e depois disso, fizeram a apreensão da sacola por ele dispensada e constataram que havia mais porções de entorpecente.

Referidos policiais ressaltaram que no momento da ocorrência policial o réu estava sozinho e não havia pessoas próximas a ele, destacando, inclusive, que a rua estava erma.

Por fim, o policial RAPHAEL acrescentou em seu depoimento judicial que no dia anterior aos fatos apurados em comento, o réu EDERSON já havia sido conduzido pela ROTAM pela mesma suspeita do crime de tráfico de drogas.

Frise-se que os policiais foram unânimes em afirmar que todo o entorpecente foi encontrado em poder do réu, sendo uníssonos em confirmar que visualizaram o réu dispensar a sacola que continha parte do entorpecente ao solo e que o restante da droga foi encontrada em seu próprio poder
.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 92497011 e o Laudo Pericial n. 3.14.2022.87599-01 (Id. 92497028), a de doze porções de substância que apresentaram resultado positivo para cocaína e que juntas apresentaram massa total de 3,63g (três gramas e sessenta e três centigramas), além de dezessete porções de substância que apresentaram resultado positivo para maconha e que juntas apresentaram massa total de 104,50g (cento e quatro gramas e cinquenta centigramas) e a quantia de sessenta e cinco reais e oitenta centavos.

Assim, pela conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de variedade de droga (cocaína e maconha) em considerável quantidade e ainda, de dinheiro em espécie sem comprovação lícita, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

A propósito, vale ressaltar que em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o mesmo responde outro inquérito policial pelo mesmo crime de tráfico de drogas (n. 1012128-57.2022.8.11.0042), o que demonstra sua renitência delitiva, em especial seu envolvimento com a traficância.

Acerca da alegação do réu EDERSON de que foi apreendido em seu poder tão somente cinco porções de cocaína e um pedaço de maconha e que o restante da droga os policiais ‘plantaram’ para lhe prejudicar, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restou isolada nos autos, desprovidas de elementos probatórios.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser
.

[...]

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Por derradeiro e não menos importante, vale ressaltar que mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

Com efeito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

[...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
EDERSON DIAS DA CRUZ LIMA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]
(Id. 186227413 - pág. 1-15).

Diante do farto conjunto probatório angariado, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, destacou a impossibilidade de absolvição, nos seguintes termos:

[...]

Nota-se, que os depoimentos policiais aliados as provas materiais produzidas e a apreensão dos entorpecentes, formam um conjunto probatório firme e concreto para ensejar na condenação do apelante.

Neste sentido Excelências, a respeito do valor probante das declarações prestadas por agentes policiais em juízo, é certo que, quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação. É o que se extrai do entendimento sedimentado por essa Egrégia Corte (Enunciado n.º 8 – TJMT).

[...]

Além disso, a defesa em nenhum momento apresentou elementos probatório que pudesse impedir, modificar ou excluir a pretensão punitiva do estado.

Ademais cabe pontuar que o delito de tráfico de drogas, é classificado como crime de tipo misto alternativo, e contém diversos núcleos, bastando que o agente cometa um deles para a caracterização do delito.

Logo, por mais que a defesa alegue que apelante não foi visto vendendo ou entregando drogas, o simples fato dele trazer consigo a substância entorpecente, já é tipo penal disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, apto a caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Diante disso, é devida a rejeição da tese absolutória, procedendo-se à confirmação do édito condenatório prolatado em face do recorrente, impondo-lhe as penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...]
(Id. 193086174 - pág. 1-9).

No contexto, fica claro que as provas foram analisadas com profundidade e forneceram certeza quanto a responsabilidade do réu no ocorrido.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação de Ederson nas sanções do art. 33 Lei
n. 11.343/2006.

O tráfico privilegiado também não pode ser reconhecido em seu favor.

Como bem delineado na sentença, os antecedentes lhes são desfavoráveis:

No que tange aos
antecedentes criminais
, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo tipificado no art. 217-A, “caput”, da Lei 11.343/06, nos autos sob o nº. 0000435-64.2020.8.11.0042,
por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2020, com trânsito em julgado posterior
(24/10/2022), conforme extrato de Id. 77544152.

[...]

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário,
não reúne bons antecedentes
e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação por crime de elevada gravidade, além do que responde outros processos criminais, inclusive, inquérito policial pelo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 94399577).
(Id. 186227413 - pág. 12).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que condenações por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em exame, embora não caracterizem a reincidência, são aptas ao reconhecimento de maus antecedentes, constituindo, portanto, argumento idôneo para negar ao réu o tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

[...] Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] Na hipótese dos autos, a Corte local, ao negar provimento ao apelo da defesa, expressamente consignou que, além de ser o paciente conhecido traficante no meio policial, ele ostenta maus antecedentes, motivo pelo qual o pedido de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não merece prosperar, uma vez que claramente não atendidos os requisitos legais para a aplicação do benefício. A jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023